Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
1. Não há que se falar em decisão surpresa nos casos em que a parte pôde previamente se manifestar ao longo do curso do processo a respeito da questão objeto de decisão. Art. 10 do Código de Processo Civil.
2. Os arts. 338 e 339 do Código de Processo Civil deram novo tratamento à nomeação à autoria, espécie de intervenção de terceiro que era prevista no Código de Processo Civil de 1973. Referidos dispositivos legais estabelecem que o vício da ilegitimidade passiva é sanável. O autor pode, diante da alegação de ilegitimidade passiva do réu, alterar a petição inicial para a substituição deste. A substituição do polo passivo da demanda, todavia, depende da concordância do autor. Caso o autor não concorde, e seja realmente caso de ilegitimidade passiva, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.
3. A aplicação subsidiária da regra do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil é medida excepcional, inadmissível quando as situações fáticas amoldam ao comando normativo do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.